Tribunal: TJMT
Processo: 0049980-82.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049980-82.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA ALEXANDRINA PINTO DE CARVALHO - CPF: 078.478.821-91 (APELANTE), HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 378.728.421-49 (ADVOGADO), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO), AMELIA DINA DA SILVA - CPF: 103.837.941-53 (APELANTE), DORALICE TOCANTINS RIBEIRO - CPF: 103.473.131-91 (APELANTE), GERTRUDES SANTANA JESUS - CPF: 040.780.121-91 (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELADO), FILIPE XAVIER RIBEIRO - CPF: 083.760.786-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO - EXCLUSÃO DA VERBA DENOMINADA SEXTA-PARTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE VENCIMENTO – INCORPORAÇÃO DA VERBA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 93/03 – RECURSO DESPROVIDO.

1.Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Para que haja ofensa ao
princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista que é dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo recorrente, ante à falta de prequestionamento da matéria.

3. No caso em tela, analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas.

4. Preliminar rejeitada.

5. Prejudicial de mérito.

6. Prescrição quinquenal a contar da data de aposentadoria de cada apelante.

7. O pedido das Apelantes não é de revisão de aposentadoria,
mas sim o restabelecimento da verba denominada sexta-parte, a qual teria sido suprimida pela Lei Municipal nº 4.594/04. Em nenhum momento as Apelantes questionaram a concessão das suas aposentadorias.

8. Considerando que a suposta ilegalidade persiste e renova a cada mês, verifica-se que é uma relação de trato sucessivo, operando a prescrição alcançará apenas e tão somente as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

9. Prejudicial afastada.

10. Mérito.

11. Para saber se houve redução salarial, necessário se faz uma análise comparativa entres os valores das aposentadorias das Apelantes inserida a verba denominada sexta-parte com os valores por elas percebidos sem a inserção da referida verba. De acordo com as planilhas acostadas aos autos, constata-se que com a modificação legislativa, não houve qualquer decréscimo no valor das aposentadorias percebidas pelas Apelantes.

12. Desta forma, conclui-se que a verba denominada sexta- parte não foi suprimida pela Lei Municipal nº 4.564/04, mas sim incorporada aos proventos das Apelante pela Lei Complementar Municipal nº 93/03.

13. Desta forma, a Lei Complementar Municipal nº 93/03 respeitou o princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Carta Magna, bem como observou o art. 39, §8º da Carta Magna, o qual estabelece que os servidores públicos organizados em carreira receberão subsídio fixado em parcela única, ou seja, sem o acréscimo de gratificação ou prêmio.

14. O art. 44, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº 93/03 praticamente reproduziu o texto constitucional acima mencionado.

15. Assim, se não houve qualquer redução de valor nominal nas aposentadorias das Apelantes, imperiosa é a improcedência do pedido de restabelecimento da verba denominada sexta-parte.

16. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANA ALEXANDRINA PINTO DE CARVALHO e OUTRAS contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária nº 0049980-82.2015.811.0041 julgou improcedentes os pedidos, cujo objeto era o restabelecimento da verba denominada sexta-parte nas suas respectivas aposentadorias.

Em suas razões recursais (Id. 18698460), sustentam que fazem
jus
ao recebimento da verba denominada sexta-parte, que esta foi suprimida pela Lei Municipal nº 4.594/04 e que sofreram redução salarial.

O Município de Cuiabá, ao apresentar contrarrazões (Id. 14661455), suscitou, preliminarmente, o não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade e, como prejudicial de mérito, prescrição quinquenal.

No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

Considerando as preliminares acima e, como forma de evitar eventual nulidade por decisão surpresa, foi determinada a manifestação das Apelantes, conforme decisão no Id. 48848496.

Manifestação das Apelantes no Id. 51428976.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

O Apelado sustenta ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que os Apelantes não enfrentaram os fundamentos da sentença.

Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista que é dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo recorrente, ante à falta de prequestionamento da matéria.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO INJUSTIFICADA. MORA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte irresignada o ônus de demonstrar, especificadamente, as razões que justifiquem a reforma do julgado. No caso, a deficiência de fundamentação inviabiliza o exame da tese relacionada à falta de prequestionamento dos dispositivos violados.
2. "A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 1º/8/2011). 3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora" (REsp n.1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009), circunstância não verificada na espécie. 4. "A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo" (REsp n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009.). Caracterizada a mora, correto o registro. 5. A parte vencida no processo deve arcar com custas e honorários advocatícios. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 275.786/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017) (NEGRITEI)

Nesse sentido, trago à colação aresto jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE RECURSAL - CONFIGURADA – PRECEDENTE STJ - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
As razões recursais devem contrapor os fundamentos da decisão combatida. Assim, se elas se apresentam, total ou parcialmente, dissociadas dos fundamentos e conclusão do referido ato judicial, naquela extensão, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade
. Embora a decisão singular, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, seja passível de recurso de agravo, este deve trazer argumentos capazes de fazer com o relator reveja seu posicionamento e não se ater em repetir as teses lançadas no recurso anterior. (TJ/MT - AgR 110907/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015) (NEGRITEI)

No caso em tela, analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, ou seja, há uma vinculação entre o que foi decidido e o recurso interposto, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio, pois o argumento de supressão da verba pela Lei Municipal nº 4.594/04 está diretamente ligada à Lei Complementar Municipal nº 93/03, a qual incorporou a verba denominada sexta-parte ao vencimento dos servidores públicos do Município de Cuiabá.

Ademais, as Apelantes questionam de forma expressa a Lei Complementar Municipal nº 93/03.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(PRESCRIÇÃO QUINQUENAL)

O Apelado, como prejudicial de mérito, suscitou a prescrição, pois o termo
a quo
iniciou-se com os atos de aposentadoria de cada Apelante.

O argumento apresentado pelo Apelado estaria correto e coerente caso o pedido das Apelantes fosse revisão de aposentadoria.

Entretanto, não é este formulado pelas Apelantes na exordial, mas sim o restabelecimento da verba denominada sexta-parte, a qual teria sido suprimida pela Lei Municipal nº 4.594/04.

Em nenhum momento as Apelantes questionaram a concessão das suas aposentadorias.

Considerando que a suposta ilegalidade persiste e renova a cada mês, verifica-se que é uma relação de trato sucessivo, operando a prescrição alcançará apenas e tão somente as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

Acerca da matéria, trago à colação o recente aresto do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 1. O art. 985 do CPC/2015 não serviu de embasamento a qualquer juízo de valor emitido no acórdão recorrido, carecendo do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF. 2. Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da administração na implementação do direito, tem-se relação de trato sucessivo. Assim, a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento. Incidência da Súmula 85/STJ. Precedentes. 3. A concessão de progressão automática posterior não configura recusa do direito vindicado, e muito menos se reveste da formalidade necessária para ato dessa natureza. Revela, na verdade, omissão administrativa com respeito à vantagem pretendida pelo servidores públicos. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp 1877070/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Diante do acima exposto, REJEITO a prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO MÉRITO

No mérito, sustentam que fazem
jus
ao recebimento da verba denominada sexta-parte, que esta foi suprimida pela Lei Municipal nº 4.594/04 e que sofreram redução salarial.

Para saber se houve redução salarial, necessário se faz uma análise comparativa entres os valores das aposentadorias das Apelantes inserida a verba denominada sexta-parte com os valores por elas percebidos sem a inserção da referida verba.

Consigno inicialmente que analiso as fichas financeiras juntadas pelas próprias Apelantes na exordial (Id’s 14659951, 14659952, 14659953, 14659954 e 14659955) tendo como parâmetro sempre o mês de janeiro de cada ano, bem como os valores aqui mencionados serão os proventos brutos, ou seja, sem o desconto de imposto de renda ou outros descontos, pois assim teremos uma análise exata dos valores.

Feito esse registro inicial, passo a discriminar os valores percebidos pelas Apelantes ao longo dos anos.

2004:

Ana Alexandrina Pinto de Carvalho

R$ 1.376,78

COM a sexta-parte

Amélia Dina da Silva

R$ 2.546,23

COM a sexta-parte

Doralice Tocantins Ribeiro

R$1.520,54

COM a sexta-parte

Gertrudes Santana Jesus

R$ 1.532,54

COM a sexta-parte

2009:

Ana Alexandrina Pinto de Carvalho

R$ 1.761,36

SEM a sexta-parte

Amélia Dina da Silva

R$ 3.785,43

SEM a sexta-parte

Doralice Tocantins Ribeiro

R$ 1.742,79

SEM a sexta-parte

Gertrudes Santana Jesus

R$ 1.788,21

SEM a sexta-parte

2010:

Ana Alexandrina Pinto de Carvalho

R$ 1.889,77

SEM a sexta-parte

Amélia Dina da Silva

R$ 4.132,35

SEM a sexta-parte

Doralice Tocantins Ribeiro

R$ 1.759,35

SEM a sexta-parte

Gertrudes Santana Jesus

R$ 2.024,76

SEM a sexta-parte

2011:

Ana Alexandrina Pinto de Carvalho

R$ 1.955,74

SEM a sexta-parte

Amélia Dina da Silva

R$ 4.212,21

SEM a sexta-parte

Doralice Tocantins Ribeiro

R$ 1.820,80

SEM a sexta-parte

Gertrudes Santana Jesus

R$ 2.095, 45

SEM a sexta-parte

2012:

Ana Alexandrina Pinto de Carvalho

R$ 2.156,16

SEM a sexta-parte

Amélia Dina da Silva

R$ 4.775,95

SEM a sexta-parte

Doralice Tocantins Ribeiro

R$ 2.007,39

SEM a sexta-parte

Gertrudes Santana Jesus

R$ 2.310,19

SEM a sexta-parte

2013:

Ana Alexandrina Pinto de Carvalho

R$ 2.329,65

SEM a sexta-parte

Amélia Dina da Silva

R$ 5.168,22

SEM a sexta-parte

Doralice Tocantins Ribeiro

R$ 2.168,92

SEM a sexta-parte

Gertrudes Santana Jesus

R$ 2.496,08

SEM a sexta-parte

De acordo com as planilhas acima mencionadas, constata-se que com a modificação legislativa, não houve qualquer decréscimo no valor das aposentadorias percebidas pelas Apelantes.

Desta forma, conclui-se que a verba denominada sexta- parte não foi suprimida pela Lei Municipal nº 4.564/04, mas sim incorporada aos proventos das Apelantes pela Lei Complementar Municipal nº 93/03.

Desta forma, a Lei Complementar Municipal nº 93/03 respeitou o princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Carta Magna,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

Ademais, ao incorporar a verba denominada sexta-parte, a lei acima mencionada respeitou o art. 39, §8º da Carta Magna, o qual estabelece que os servidores públicos organizados em carreira receberão subsídio fixado em parcela única, ou seja, sem o acréscimo de gratificação ou prêmio.

Assim está disposto o regramento constitucional,
in verbis:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

(...)

§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4º.

Aliás, o art. 44 da Lei Complementar Municipal nº 93/03 praticamente reproduziu o texto constitucional acima mencionar, ao dispor no art. 44, parágrafo único,
in verbis:

Art. 44

Subsídio é a retribuição pecuniária, fixada em parcela única, a que terá direito o servidor pelo exercício de cargo público.

Parágrafo único
: É vedado o acréscimo ao subsídio de qualquer gratificação, adicional, excepcional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória oriunda do poder público.

A
ssim, se não houve qualquer redução de valor nominal nas aposentadorias das Apelantes, imperiosa é a improcedência do pedido de restabelecimento da verba denominada sexta-parte.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OSERVÂNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO E NÍVEL DE ESCOLARIDADE - LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nºs 152/2007, 153/2007, 154/2007, 170/2008, 171/2008 E 172/2008 – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PAGAMENTO COMO VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - AFASTADAS – VANTAGENS INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Não havendo redução da remuneração, após a implantação do novo PCCS, deve ser afastado o adicional denominado sexta parte e por tempo de serviço ao servidor, porquanto tais vantagens já foram incorporadas ao vencimento básico
, nos termos do artigo 14, §3º, e do Anexo II, da Lei Complementar nº 152/2007, com a redação dada pela Lei Complementar no 171/2008, e, na hipótese de redução, o servidor passa a perceber a VPNI, o que lhe assegura a irredutibilidade da remuneração, em conformidade com o art. 14-A da mesma Lei. A vantagem denominada estabilidade financeira proporcional, no percentual de 60% sobre a função gratificada, foi extinta com a Lei Complementar no 93/2003, e seu art. 193, garantindo o direito de sua percepção apenas aos servidores que já tinham preenchido todos os requisitos de sua incorporação, antes da extinção da referida vantagem. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão, recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles, os honorários e as despesas. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs nºs 4.357 e 4.425, no RE nº 870.947/SE (Tema nº 810) e no REsp nº 1.495.146/MG (Tema nº 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC. (TJ/MT - N.U 0031130-87.2009.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021